Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731599-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALLYSSON FIDELES MATHEUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Na situação dos autos, a culpabilidade não pode ser desvalorada para elevar a pena base, em razão do depósito de entorpecentes ter sido realizado na residência do réu, onde ele residia com seu filho recém-nascido, porque não foi evidenciada a “exposição do infante aos efeitos nocivos da substância entorpecente”, em razão mesmo da sua pouca idade e da ausência de elementos a comprovar que ele estava sujeito à influência dos efeitos de drogas ativadas. 2. A quantidade e natureza da droga apreendida – mais de 1 kg de maconha e derivados, como haxixe e skunk, e 22 comprimidos de MDA – são suficientes para atrair a incidência da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 3. A habitualidade no tráfico de entorpecentes confessada pelo réu, bem como as evidências de que já praticava a conduta proibida de forma rotineira, antes da sua prisão em flagrante, implica em reconhecimento da dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria. 4. O regime inicial de cumprimento da pena semiaberto é o adequado para a situação, considerando a quantidade de pena aplicada à conduta delituosa, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. 5. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, uma vez que os requisitos do art. 44 do Código Penal não foram preenchidos. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a mera argumentação da quantidade e natureza da droga não podem ser consideradas para presumir a habitualidade na prática do tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna para que seja procedida a correção quanto ao regime aplicado, o qual deverá ser estabelecido no aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/5/2020). 2. Na espécie, o conjunto probatório demonstra não ter sido caso de um tráfico isolado, mormente porque, além de apreendida grande quantidade de droga, segundo o disposto pelos policiais, o agravante confessou que se dedicava ao comércio ilícito de drogas há um tempo considerável.” (AgRg no HC n. 895.916/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante ao pleito de modificação do regime de cumprimento da pena e substituição da reprimenda, o STJ tem entendimento consagrado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030